Tribunal: STF
Processo: Rcl 41451
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Canoas/RS afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020438-63.2018.5.04.0201, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Diz ter sido condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de créditos trabalhistas devidos a empregada de prestadora de serviços, considerada terceirização de mão de obra, com base no enunciado nº 331, inciso IV, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Sustenta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, ressaltando afastado, com fundamento na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, a vedar a transferência, à Administração Pública, da obrigação de satisfazer encargos trabalhistas em razão da inadimplência da empregadora. Eis o teor:
    [...]
    Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: 
    […]
    XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 
    [...]
    Sob o ângulo do risco, alude ao prejuízo aos cofres públicos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do acórdão.
    2. Quanto ao articulado em relação ao verbete vinculante nº 10, foi afastado, na origem, o artigo 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014, a disciplinar a responsabilidade exclusiva de organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais atinentes à execução do objeto considerado termo de colaboração ou de fomento.
    Ao equiparar o dispositivo ao artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, o Órgão reclamado assentou a responsabilidade subsidiária do ente público ante falha na fiscalização da execução do que previsto no contrato.
    Confiram trecho do acórdão:
    […]
    Considero que o caso deve ser solucionado à luz do entendimento vinculante expresso no julgamento da ADC nº 16, ou seja, no sentido de que a norma contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê a exclusão da responsabilidade da Administração Pública, é constitucional. O dispositivo em questão diz que "A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento", sendo análogo ao art. 42, XX, da Lei nº 13.019. 
    Ocorre que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é, mais precisamente, no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública não decorre de modo automático da inadimplência dos créditos trabalhistas. Contudo, estando caracterizada a omissão ou a negligência na fiscalização da execução do objeto contratual, assim como do cumprimento da legislação trabalhista, pelo contratado, não há óbice para a responsabilização subsidiária do ente público. 
    […]
    A responsabilidade dos integrantes da Administração Pública passou a ter um novo enfoque no item V da Súmula 331 do TST, sendo necessária, para a sua configuração, via de regra, a existência de culpa in vigilando do ente público, isto é, demonstração de desídia na fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária pela contratada.
    […]
    Logo, falhou o Município reclamado no seu dever de fiscalizar efetivamente o contrato, incorrendo em culpa in vigilando e, assim, sendo também responsável pelos prejuízos causados à trabalhadora em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inciso V; § 6.º do artigo 37186; e artigo 114, inciso VII, todos da Constituição da República, assim como o artigo 186 do Código Civil Brasileiro).
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. A par da inadequação de analogia entre o preceito afastado e o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, esse último a excluir a responsabilidade automática da tomadora dos serviços, a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar, suspendendo, até a decisão final nesta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no processo nº 0020438-63.2018.5.04.0201.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Colham, em seguida, parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator